Tribunal: TJSP
Processo: 1025467-37.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025467-37.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado MOACIR FERREIRA DE BRITO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-37.2019.8.26.0506 -Voto no 46123
2
APELAÇÃO No 1025467-37.3019.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
APELANTE Transerp Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto
APELADO Moacir Ferreira Brito Júnior
Voto no 46123
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial
acerca do tema. Supremo que reconheceu apenas a
existência de repercussão geral, mas não julgou a ação.
Interesse público na manutenção da autuação e das multas
impostas que se sobrepõe ao fato de a entidade fiscalizadora
ser sociedade de economia mista - Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Moacir Ferreira de Brito
Junior contra a Transerp
Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão
Preto -SP. Diz a inicial que a requerida, sendo uma sociedade de economia mista,
não possui competência legal para exercer o poder de polícia para fiscalização e
autuação de trânsito, nos termos do art. 173 da CF. Requereu a declaração de
nulidade dos autos de infração no 5B2591661, 5B2658411 e 5H0013581, descritos na
inicial.
Tutela antecipada deferida, a fls. 48.
Citada, a ré contestou (fls.54), alegando que o presente
processo deve ser suspenso em razão de, nos autos da ação civil pública no
0043813-34.2011.8.26.0506/50000, terem sido sobrestados os recursos com
fundamento no Tema no 532 de Repercussão Geral. Alegou que a parte autora não
suscitou vício formal, circunstância que não afasta a presunção de legalidade dos atos
administrativos, e que os autos de infração indicados não foram lavrados por agentes
civis de trânsito, mas, sim, por radares. Disse que foi constituída, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-37.2019.8.26.0506 -Voto no 46123
3
autorização da Lei Municipal e pela Lei Complementar 998/00, e que assumiu o
gerenciamento do trânsito municipal, passando a figurar como entidade executiva de
trânsito, tendo competência administrativa para fiscalizar, autuar, multar e aplicar
penalidade por infração de trânsito. Alegou que o CTB permitiu expressamente a
criação de órgãos e entidades executivas de trânsito, e que tanto a doutrina como a
jurisprudência permitem o exercício do poder de polícia por entidade com
personalidade jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, que integra
a administração indireta, desde que não esteja voltada à exploração de atividade
econômica. Disse que é entidade prestadora de serviço público, nos termos do art.175
da CF, diferentemente daquelas entidades que exploram atividade econômica,
estabelecidas no art. 173 da Constituição federal, e que é possível a delegação do
poder de polícia à sociedade de economia mista.
Réplica a fls. 138
A ação foi julgada procedente (fls.148) pela juíza Lucilene
Aparecida Canella de Melo, para declarar a nulidade dos autos de infração indicados
na inicial, cancelando todas as penalidades deles advindas, inclusive multas e
pontuações em prontuário.
Insatisfeita, apela a Transerp, repetindo os argumentos trazidos
em sede de contestação.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.173.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se seria ou não possível a
delegação do poder de autuação à apelante.
Não se ignora o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça acerca da inconstitucionalidade das normas municipais que delegam a
particulares ou a entidades privadas (ainda que de capital exclusivo de ente
municipal), o exercício de autuação e imposição de multas decorrentes do poder de
polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-37.2019.8.26.0506 -Voto no 46123
4
Da mesma for ma, sabe-se que há decisões deste Tribunal no
sentido de que a delegação não seria possível.
Se tudo isso é verdade, não há jurisprudência sedimentada
sobre o tema. Tanto é verdade que o Supremo tribunal federal ainda não se
manifestou sobre o assunto, reconhecendo apenas a existência de Repercussão Geral:
“Direito Constitucional e Administrativo. Aplicação de multa
de trânsito por sociedade de economia mista. Poder de polícia.
Delegação dos atos de fiscalização e sanção a pessoa jurídica
de direito privado. O Tribunal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido
o Ministro Marco Aurélio.” (Repercussão Geral no RE com
Agr. 662.186-MG 22/03/2012, rel. Luiz Fux).
Mesmo que venha a declarar a inconstitucionalidade de leis
que delegam a competência a entes privados, isso não levará, necessariamente, à
invalidade de todos os autos de infração lavrados, pois poderá haver a modulação de
efeitos.
Ainda, é fato notório que grande parte dos Estados e
Municípios delegaram a sociedades de economia mista o poder de autuar e sancionar
particulares e até entes públicos que cometam atos ilícitos ou se omitem no
cumprimento de suas funções.
Se assim é, não parece viável negar a realidade e anular, de um
momento para o outro, todos os autos de infração emitidos por essas sociedades de
economia mista, ignorando o fato de que exercem uma importante função social,
especialmente em se tratando de questões ambientais e de tráfego de veículos.
Principalmente no caso dos autos, em que a sociedade de
economia mista tem capital exclusivo do ente público e foi criada com a finalidade
especial de administrar o trânsito da cidade.
Assim, conforme esta Turma já decidiu em caso semelhante:
“O interesse público de possuir um órgão, ou no caso, entidade
regida pela lei de sociedade anônima, se sobrepõe ao fato de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-37.2019.8.26.0506 -Voto no 46123
5
revestir sobre a forma de sociedade de economia mista, que em
tese pode obter lucro, pois este reverteria para o próprio
município, único detentor do capital social de referida
sociedade.
No caso, o prejuízo deve ser comprovado pelo particular, não
se podendo admitir que esse se valha de eventual
irregularidade da delegação para se locupletar, não apenas em
relação ao Estado, mas sobretudo em relação à sociedade de
forma geral, que tem interesse direto em um trânsito regulado,
cujas normas sejam obedecidas pelos condutores.” (Apel.
0045998-45.2011.8.26.0506, j. 28 de outubro de 2014)
A presente ação foi ajuizada com fundamento apenas na
incompetência da Transerp para fiscalizar o trânsito e autuar os motoristas, devendo
o autor responder pelas infrações pois verificada a legitimidade da Transerp aqui
reconhecida.
Em razão da alteração da decisão, inverte-se o ônus da
sucumbência.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica